Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703776-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: F.C.O. - Comércio de Papelaria e Armarinho Ltda Francisco das Chagas Oliveira Figueiredo Rosana Aparecida Batista Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0017787-82.2014.8.07.0001. Observa-se que tanto a tentativa de intimação do recorrido Francisco das Chagas Oliveira Figueiredo, quanto da sociedade empresária recorrida F.C.O. - Comércio de Papelaria e Armarinho Ltda foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 48135960. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para que seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator